Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-42.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. OFERTA DE SERVIÇOS DE “INTERNET” POR “TELEMARKETING”. NÃO COMPROVADO O ALEGADO EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) recebimento de ligações e mensagens (WhatsApp) de telemarketing, a despeito do cadastramento do número do celular do requerente no site “não me perturbe”; (b) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à exclusão de seu número telefônico do banco de dados da empresa, bem como à compensação dos danos morais; (c) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).
III. Muito embora não se desconsidere o usual aborrecimento decorrente de excessos na conduta de operadoras de telemarketing (Lei 9099/95, art. 5o), bem de ver que, no caso concreto, os fatos narrados não subsidiariam a reparação por danos extrapatrimoniais, porque, dentro de um grau médio de ponderação, constituiriam simples transtornos.
IV. Nesse quadro, é de se pontuar que a realização de cerca quinze ligações telefônicas e o envio de duas mensagens de WhatsApp (IDs 31378187 a 31378203), durante o período de 16.4.2021 a 08.6.2021, não caracterizaria conduta abusiva apta a afetar os atributos da personalidade do recorrente.
V. Desse modo, em que pese a patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente da defeituosa prestação do serviço e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória, grave abalo psicológico (ou constrangimento) ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186 c/c CPC, art. 373, inciso I).
VI. Irretocável, pois, a sentença ora revista (suficiência da obrigação de fazer).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).